Tribunal: TJPA
Processo: 0812390-36.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812390-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: JOAO DIEGO PRIMO DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812390-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JOAO DIEGO PRIMO DE ARAUJO

DECISÃO ID N. 12226522

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONHECEU E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – REFORMA – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO – CONTRATAÇÃO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No decisum ora vergastado, esta relatora Conheceu e Deu Provimento ao recurso, a fim de reformar a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão e determinar a juntada da via original do contrato.

2.

Contrato digital, feito através de biometria facial, acostado nesta sede. Desnecessidade de juntada do original perante o juízo a quo.

3.

Recurso Conhecido e Provido, a fim de reformar integralmente a decisão monocrática de ID 12226522, para manter o decisum de origem, que por sua vez deferiu o pedido de liminar, determinando a busca e apreensão
do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69
. É como voto.

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812390-36.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: JOAO DIEGO PRIMO DE ARAUJO

DECISÃO ID N. 12226522

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO PAN S.A.

em face
JOAO DIEGO PRIMO DE ARAUJO
,
contra Decisão Monocrática ID 12226522 que, em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, Deu Provimento ao recurso aforado pelo ora agravado.

Alega, em síntese o ora agravante que a decisão monocrática merece reforma, sob o argumento de que o contrato firmado com o recorrido seria eletrônico, o que impediria a sua apresentação em cartório, salientando que a contratação se deu por meio de biometria facial, o que traz validade jurídica a transação, conferindo autenticidade e integridade ao documento, pugnando pela reforma do julgado atacado e consequente manutenção da decisão proferida pelo juízo de origem.

O prazo para contrarrazões decorreu
in albis
, conforme certidão ID 13026794.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

MÉRITO

No decisum ora vergastado, esta relatora, ao receber o Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrido, Deu Provimento ao recurso, a fim de
reformar a decisão que deferiu liminar de busca e apreensão e determinar a juntada da via original do contrato.

Já nessa oportunidade, a instituição financeira traz os documentos capazes de comprovar que a contratação foi feita por reconhecimento facial, o que, por certo, afasta a necessidade de juntada do contrato original junto ao juízo de origem.

Acerca da validade dessa modalidade de contratação, o Superior Tribunal de Justiça assim preleciona:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTIVIDADE DE CONTRATO ELETRÔNICO DE MÚTUO ASSINADO DIGITALMENTE (CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA) EM CONFORMIDADE COM A INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS BRASILEIRA. TAXATIVIDADE DOS TÍTULOS EXECUTIVOS. POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO, DE SER EXCEPCIONADO O DISPOSTO NO ART. 585, INCISO II, DO CPC/73 (ART. 784, INCISO III, DO CPC/2015). QUANDO A EXISTÊNCIA E A HIGIDEZ DO NEGÓCIO PUDEREM SER VERIFICADAS DE OUTRAS FORMAS, QUE NÃO MEDIANTE TESTEMUNHAS, RECONHECENDO-SE EXECUTIVIDADE AO CONTRATO ELETRÔNICO. PRECEDENTES. 1. Controvérsia acerca da condição de título executivo extrajudi
cial de contrato eletrônico de mútuo celebrado sem a assinatura de duas testemunhas. 2. O rol de títulos executivos extrajudiciais, previsto na legislação federal em "numerus clausus", deve ser interpretado restritivamente, em conformidade com a orientação tranquila da jurisprudência desta Corte Superior. 3. Possibilidade, no entanto, de excepcional reconhecimento da executividade de determinados títulos (contratos eletrônicos) quando atendidos especiais requisitos, em face da nova realidade comercial com o intenso intercâmbio de bens e serviços em sede virtual. 4.
Nem o Código Civil, nem o Código de Processo Civil, inclusive o de 2015, mostraram-se permeáveis à realidade negocial vigente e, especialmente, à revolução tecnológica que tem sido vivida no que toca aos modernos meios de celebração de negócios, que deixaram de se servir unicamente do papel, passando a se consubstanciar em meio eletrônico. 5. A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados. 6. Em face destes novos instrumentos de verificação de autenticidade e presencialidade do contratante, possível o reconhecimento da executividade dos contratos eletrônicos. 7. Caso concreto em que o executado sequer fora citado para responder a execução, oportunidade em que poderá suscitar a defesa que entenda pertinente, inclusive acerca da regularidade formal do documento eletrônico, seja em exceção de pré-executividade, seja em sede de embargos à execução.
8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO (REsp 1495920/DF RECURSO ESPECIAL 2014/0295300-9, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. 15/05/2018, DJe 07/06/2018 RT vol. 994 p. 822).

No mesmo sentido, orienta-se Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVOU O BANCO/RÉU QUE O CONTRATO EM QUESTÃO FOI CELEBRADO POR MEIO DE APLICATIVO DE CELULAR, COM ASSINATURA EFETUAVA MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL, SENDO DE SUA ESSÊNCIA A INEXISTÊNCIA DE INSTRUMENTO SUBSCRITO PELAS PARTES.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA REDUZIDA PARA 5% DO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA, NO ESSENCIAL. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO (Apel. 1000773-43.2021.8.26.0438, Rel. Des. EDGARD ROSA, 22ª Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2021).

APELAÇÃO - Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório - Desconto em benefício previdenciário - Pedidos iniciais julgados improcedentes - Pleito de Reforma - Impossibilidade - Alegação de erro - Instituição requerida que, no entanto, desincumbiu-se do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo do direito da requerente (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil) - Contrato celebrado por meio do smartphone - Biometria facial

- Autora que teve acesso a todas as informações essenciais e aderiu voluntariamente - Ausência de indícios da suposta proposta de portabilidade - Direito de arrependimento não exercido no prazo legal - Desconto que decorre do exercício regular do direito do credor - Contrato válido
- Litigância de má-fé afastada - Narrativa imprecisa que constitui hipótese de evidente equívoco - Ausência de indícios de má-fé - Recurso parcialmente provido (Apel. 1001405-85.2020.8.26.0541, Rel. Des. CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2021).

Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral - Empréstimos com desconto no benefício previdenciário da autora - Alegação de desconhecimento do débito - Réus que demonstram a contratação por biometria facial
- Alegação de montagem - Pretendida prova fotográfica - Desnecessidade Acervo probatório constante dos autos suficiente para comprovar a contratação - Existência de depósito de valores na conta da autora - Cerceamento de defesa não caracterizado - Sentença mantida Recurso desprovido (Apel. 1003810-69.2020.8.26.0032, Rel. Des. IRINEU FAVA, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 03/03/2021).

Dessa forma, tem-se que o ora recorrente demonstrou a validade do contrato, não havendo a necessidade da juntada do original, considerando ter sido o contrato firmado por meio de biometria facial, conforme acostado nessa oportunidade (ID 1235979).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de reformar integralmente a decisão monocrática de ID 12226522, para manter o decisum de origem, que por sua vez
deferiu o pedido de liminar, determinando a busca e apreensão
do veículo descrito na inicial, nos termos do artigo 3º do Decreto-Lei n° 911/69
.

É COMO VOTO.

Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Relatora

Belém, 23/05/2023